Tribunal: TJSP
Processo: 1039974-84.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Lesão em 1o e 4o dedos da mão direita e região tênar da mão esquerda - Comprometimento a demandar esforço permanente – Comprovação – Auxílio devido – Termo inicial fixado corretamente em conformidade com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 862) – Valores em atraso – Correção monetária

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Lesão em 1o e 4o dedos da mão direita e região tênar da mão esquerda - Comprometimento a demandar esforço permanente – Comprovação – Auxílio devido – Termo inicial fixado corretamente em conformidade com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 862) – Valores em atraso – Correção monetária e juros computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810) – Honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação – Artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil – Observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula no 111 – Reexame necessário parcialmente provido, desprovido o recurso interposto pelo requerido.